Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Consultando os autos do processo e a juntada da decisão (ID 23020340) pela parte autora, contata-se que aparentemente há determinação de retificação do precatório (ID 9394381). Diante do exposto, comunique-se ao Juízo de Origem a sugestão de retificação do presente precatório. Oficie-se, com brevidade, instruindo o expediente com cópia desta decisão. Aguarde-se a decisão preclusa do juízo de origem. Após, certifique-se para cumprimento do pedido de preferência constitucional no ID 18451041. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto